Tribunal: TJMT
Processo: 0000057-14.1991.8.11.0014
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000057-14.1991.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALINO DE SOUZA - CPF: 047.775.141-53 (APELANTE), ALEXANDRE OLIVEIRA - CPF: 216.831.708-90 (ADVOGADO), DAVID DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 029.902.211-07 (ADVOGADO), JOAO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 074.048.671-34 (APELADO), NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - CPF: 027.038.589-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EURICO DE SOUZA (APELANTE), NATALINO DE SOUZA - CPF: 047.775.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAIMUNDA ARRAIS DE SOUZA (APELANTE), APARECIDO TINTI RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 705.675.738-34 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES DE SOUZA (APELADO), AGONCILIO NASCIMENTO OLIVEIRA (APELADO), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORA DO PRAZO – INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – APELAÇÃO INTEMPESTIVA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sendo intempestivos os embargos declaração opostos, o prazo para a interposição do recurso de apelação não foi suspenso, motivo pelo qual a apelação é intempestiva e também não pode ser conhecida.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000057-14.1991.8.11.0014

APELANTES:

ESPÓLIOS DE EURICO DE SOUZA e DE RAIMUNDA ARRAIS DE SOUZA

APELADOS:

JOÃO DOS SANTOS RODRIGUES, EDUARDO ANTUNES DE SOUZA e AGONCILIO NASCIMENTO OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIOS DE EURICO DE SOUZA e DE RAIMUNDA ARRAIS DE SOUZA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poxoréu, Dr. Darwin de Souza Pontes, constante nos Ids. Num. 153671261 - Pág. 57/61, prolatada em 05/03/2020, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, posteriormente mantida no Id. 153671262 - Pág. 37/38 que não conheceu os embargos de declaração interpostos pela autora Raimunda Arrais de Souza.

Na peça do recurso e razões de apelação Id. 153671267 (protocolada em 04/10/2021) a parte recorrente ESPÓLIOS DE EURICO DE SOUZA e DE RAIMUNDA ARRAIS DE SOUZA, aduz, preliminarmente, a tempestividade dos embargos de declaração não conhecidos, a inaplicabilidade da multa do art. 1.026, § 2° do CPC, bem como pugna pela a concessão da gratuidade de justiça à apelante, que seria inventariante e pessoa de baixa renda.

No mérito, a parte recorrente argumenta, em síntese, a necessidade reforma da sentença exarada, sob o fundamento de: 1) nulidade de representação do requerido João Rodrigues dos Santos, o qual é falecido há vários anos, o que não foi noticiado no feito; 2) que quando da aquisição da propriedade, os adquirentes Eurico e Raimunda eram casados no regime de comunhão de bens, tendo a cônjuge varoa falecido em 30/08/1966, quando então a meação dela passou a pertencer aos herdeiros, não podendo o senhor Eurico dispor do que não lhe pertencia, mormente porque na data da venda em 12/08/1971, vários herdeiros eram menores de idade; 3) que a
“escritura pública ainda padece de nulidade insanável, qual seja, o suprimento da assinatura de sua esposa Raimunda, se estivesse em vida no tempo da venda e então após a morte, alvará judicial para venda, em sede de inventário o que também não ocorreu”
; 4) não ocorrência da prescrição em razão do disposto nos arts. 168 e 172 do CC/1916; e 5) que a sentença recorrida não apreciou os argumentos da transmissão dos direitos aos herdeiros.

Pede: que a parte requerida seja intimada a juntar aos autos a certidão de óbito do réu João Rodrigues, declarando-se a preclusão dos atos praticados com irregularidade processual em razão do óbito; que seja
“reformada a sentença em parte para anular a escritura pública de compra e venda realizada entre o Sr. Eurico e Sr. Feliciano, em 50% do seu total, para que seja resguardado o direito sucessório dos herdeiros necessários, Apelantes”
; que seja
“reformada integralmente a sentença de mérito que reputou intempestivo o Embargos de Declaração proposto por esta parte, por ter sido induzido a erro pelas reportagens cuja menção fizemos e pelo sistema e certidão apostada em que expressou tempestividade no ato do protocolo
”; e que
“concedido os benefícios da Justiça Gratuita por ser a Sra. Carlinda e esposo e demais herdeiros hipossuficientes nos termos da lei e não terem condições de arcar com as custas e despesas processuais, conforme provas de hipossuficiência anexas nos autos”
.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 153671277.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões consoante certidão Id. 153671279.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando o recurso de apelação interposto, conclui-se pela sua manifesta intempestividade na medida em que os embargos de declaração opostos pela parte e não conhecidos pelo juízo
a quo
, não possuem o condão de interromper o prazo para recurso de apelação.

A fim de esclarecer a ilação acima, premente rememorar o tempo da prática dos atos processuais ocorridos no processo.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial (Ids. Num. 153671261 - Pág. 57/61; fls. 415/417), foi prolatada em 05/03/2020, quando estavam suspensos os prazos processuais em razão da pandemia provocada pelo Covid-19 (novo coronavírus).

Neste contexto, destaco que consoante certidão de impulsionamento de intimação Id. Num. 153671262 - Pág. 6 (andamento de 02/09/2020), foi promovida a regular intimação dos advogados da parte autora acerca do teor da sentença, constando que a publicação ocorreria em 08/09/2020, conforme certidão Id. Num. 153671262 - Pág. 8, ainda dentro da suspensão de prazos em decorrência da pandemia provocada pelo Covid-19.

Ocorre que, diversamente do que aduz a parte apelante, os prazos para interposição de recursos contra a sentença prolatada, que estavam suspensos pela pandemia,
voltaram a fluir no dia 24/08/2020
, na forma da PORTARIA-CONJUNTA N. 428, 13 de JULHO de 2020, consoante se depreende elucidativa informação constante em notícia disponibilizada no
site
do TJMT, no link
http://www.tjmt.jus.br/noticias/60111#.ZEHU1XbMKUk
, no seguintes termos:

Neste sentido, conclui-se de fato intempestivos os embargos de declaração aventados por meio d
a peça Ids. Num. 153671262 - Pág. 13/33, pela parte Raimunda Arrais de Souza, em 08/09/2020, contra a sentença proferida.

Inclusive, nesta senda, destaco o total acerto da decisão do juízo
a quo
que deixou de conhecer dos referidos embargos de declaração, por manifesta intempestividade nos Ids. Num. 153671262 - Pág. 37/38, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RAIMUNDA ARRAIS DE SOUZA, em face de alegada omissão havida na sentença proferida por este Juízo às fls. 415/417, requerendo, pois, sejam conhecidos e providos os embargos para que o Juízo, sanando o que alega a requerente se tratar de omissão, altere o julgado atacado, pelo que os autos vieram-me conclusos para análise do pedido.

É o que merece registro.

Isto posto, fundamento e decido.

Como cediço, o artigo 1.023, caput do Código de Processo Civil estabelece que “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”.

Compulsando os autos, nota-se que a sentença atacada pela ora embargante foi prolatada por este Juízo em 05/03/2020, sendo certo que foi disponibilizada no DJE nº 10698, de 18/03/2020, considerando-se publicada no dia 19/03/2020, destacando-se que, naquele momento, todos os prazos estavam suspensos em razão do fechamento das portas das Comarcas em decorrência da pandemia causada pela COVID-19.

Com efeito, como cediço, os prazos processuais nesta Comarca voltaram a correr normalmente a partir do dia 24/08/2020, de forma que os embargos de declaração opostos são absolutamente intempestivos, porquanto apresentados apenas 12 (doze) dias úteis depois da retomada dos prazos, vendo escoado o prazo de tempestividade em 28/08/2020.

Destaque-se, neste sentido, que como a sentença foi publicada durante o período de suspensão de prazos processuais, quando retomada a contagem, esta iniciou-se diretamente a partir do primeiro dia de retomada. Porém, ainda que fosse excluído o primeiro dia da retomada dos prazos, mesmo assim os embargos seriam intempestivos, uma vez que opostos apenas em 08/09/2020, quando há muito havia decorrido o prazo respectivo.

Calha destacar, ainda, que a retomada do prazo processual foi amplamente divulgada, inclusive na imprensa oficial do Poder Judiciário, de forma que o causídico tinha pleno conhecimento da retomada do prazo e, ainda assim, mesmo ciente da intempestividade dos embargos, seguiu na interposição, trazendo, diga-se, matéria que na verdade deve ser discutida na via recursal adequada, da qual embargos declaratórios não faz parte.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos à ref. 11, porquanto INTEMPESTIVOS, e considerando-se que se trata de embargos manifestamente intempestivos REPUTO-OS PROTELATÓRIOS e TUMULTUADORES, pelo que APLICO multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil
.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito”
(destaquei)

Assim, tem-se que a contagem do prazo para interpor a apelação deu-se a partir do retorno dos prazos processuais que
voltaram a fluir no dia 24/08/2020, o que denota patente intempestividade do recurso de apelação Id. 153671267, somente interposto em 04/10/2021.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente.
2. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. 3. Agravo interno não conhecido” .(AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.003.968/PB, 4ª Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, J. 28.11.22.)
(destaquei)

Neste sentido, cito julgado de minha relatoria perante esta Egrégia Câmara e julgados do TJMT:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – DEFEITO NO PRODUTO – PRELIMINARES –
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORA DO PRAZO – INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – APELAÇÃO INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR E FABRICANTE – REJEITADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE ESTEIRA ELÉTRICA COM DEFEITO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DA VIA VAREJO S/A DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Sendo intempestivos os embargos declaração opostos por uma das partes, o prazo para a interposição do recurso de apelação não ficou suspenso, motivo pelo qual a apelação é intempestiva e também não pode ser conhecida.
(...) (TJMT, N.U 1005347-15.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)
(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E ATO JURÍDICO C.C DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - ACOLHIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS - NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO
.
O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias. Inexistindo nos autos nenhuma circunstância excepcional de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, é manifestamente intempestiva a apelação interposta fora do prazo legal
”.

(TJMT 00100388920148110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)
(destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO - RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO
– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, inteligência do art. 1.026, caput, segunda parte, do CPC, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, quer por incabíveis ou intempestivos. Como consequência do não conhecimento dos embargos de declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos, o prazo para a interposição do apelo não se interrompe, de modo que sua contagem se inicia quando da publicação da sentença impugnada.
” (TJMT, RAC n. 0001319-17.2015.8.11.0027, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, J. 30.08.21)
(destaquei)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
das razões recursais apresentadas pela parte apelante na peça Id. 153671267.

Inviável majoração dos honorários recursais porque estipulados no patamar máximo na instância singela (20% sobre o valor da causa), observada a suspensão da exigibilidade pela benesse da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023